Tribunal: CARF
Processo: 15868.720020/2016-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Nos casos de fraude, simulação e prática de atos ilícitos, os mandatários, prepostos, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias e penalidades.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. SÚMULA CARF No 210.
As empresas integrantes de grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações para com a previdência social, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720020/2016-43
ACÓRDÃO
2401-012.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO AVICOLA GUARANTA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Nos casos de fraude, simulação e prática de atos ilícitos, os mandatários,
prepostos, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias
e penalidades.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. SÚMULA CARF No 210.
As empresas integrantes de grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações para com a
previdência social, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse
comum.
MULTA
DE
OFÍCIO.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo
praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com
a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não
recolhido pelo sujeito passivo.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720020/2016-43
2
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n. 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 639 e ss), trata-se de lançamento de crédito
tributário previdenciário relativo a contribuições devidas pelos segurados empregados, sobre o
13o salário, devidamente descontada pelo contribuinte e não repassadas aos cofres
previdenciários, relativamente aos 13o salários de 2011, 2012 e 2013.
A fiscalização traz aos autos o Relatório Fiscal de fls. 358/388. São as suas palavras:
No tópico “Das Intimações ao Sujeito Passivo”, a fiscalização descreve contexto de
intimações, solicitações e respostas do contribuinte.
Nos comprovantes de pagamentos (holerites) da remuneração do 13°. salário anual
a fiscalização constatou documentos de pagamentos em nome dos trabalhadores Natalino Bento,
admitido em 01/07/2012 para as funções de serviços gerais e Manoel Marcelo Marques, admitido
em 02/10/2012, e em consulta ao cadastro do banco de dados da SEFIP/GFIP essas informações
são omissas. Por isso, a fiscalização emitiu em 18/11/2015 o Termo de Constatação e Intimação
Fiscal - TIF n° 2015/05, cuja segunda via foi remetida por via postal ao sujeito passivo para ciência
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720020/2016-43
3
dada em 25/11/2015 no Aviso de Recebimento -AR N° JO102472765BR, intimando-o a: I)
apresentar documentos trabalhistas (cópia da Ficha de Registro de Empregado - FRE) junto com os
comprovantes de pagamentos salariais mensais (holerites) do período de 07/2012 a 12/2013 para
o trabalhador Natalino Bento e 10/2012 a 03/2013, para o trabalhador Manoel Marcelo Marques;
e, II) esclarecer por escrito sobre suas ausências em folha e GFIP's mensais.
No tópico “Das Irregularidades Constatadas”, sub-item “Sonegação Dolosa” a
fiscalização traz considerações sobre a obrigação de prestação de informação relativa aos fatos
geradores das contribuições previdenciárias.
Traz considerações sobre (i) a postura do contribuinte face ao recolhimento das
contribuições rurais, especificamente sobre as contribuições devidas na qualidade de sub-rogado
ao produtor rural pessoa física; (ii) remuneração de serviços prestados por transportadores
autônomos rodoviários; e, (iii) a figura do dolo de sonegação.
No tópico “Da Multa” afirma a fiscalização que a conduta do sujeito passivo
constitui sonegação por omissão dolosa dos fatos geradores em GFIP, como tipificado no inciso I
do artigo 71 da Lei n° 4.502/64, dando suporte à aplicação da multa prevista no inciso I, do artigo
44, da Lei n° 9.430/96, “duplicada na forma do § 1° do mesmo dispositivo” (sic), observado o
disposto nos artigos 35 e 35-A, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, sem
prejuízo da formalização da Representação Fiscal para Fins Penais.
No Capítulo “I – Auto de Infração – Contribuição Previdenciária Arrecadada dos
Segurados”, sustenta a fiscalização que: O arquivo digital disponibilizado em meio magnético no
leiaute do MANAD com código de identificação 5c8564a6-6e86a253-7d0e5e73-54c5a9d7 contém
informações do processamento da folha de pagamento do período de 01/2011 a 12/2013, sem a
competência 13 relativa ao pagamento de 13° salário; por isso, a fiscalização examinou as
informações registradas no bloco K150 (rubricas) das competências 12 (dezembro) para ratificar a
inexistência de dados sobre a remuneração anual do 13° salário. O sujeito passivo foi intimado a
apresentar além do arquivo digital no leiaute do MANAD com informações do 13° salário anual, as
folhas de pagamentos e os holerites em meio papel, entretanto, disponibilizou o mesmo arquivo
antes fornecido ao fisco da RFB.
As folhas de pagamento do 13o. salário em meio papel demonstram que as
contribuições a cargo dos empregados foram arrecadadas mediante desconto da remuneração,
ratificados pelos recibos de pagamento de 13o. salário assinados pelos empregados, constituindo
prova documental da efetivação dos descontos e, por amostragem, instruindo o lançamento do
crédito.
Em consulta ao banco de dados CCORGFIP/SEFIP (Consulta Valores Apurados x
Recolhidos) o sujeito passivo omitiu as informações sobre a remuneração anual do 13° salário dos
períodos de 2011, 2012 e 2013, cujas contribuições previdenciárias devidas não foram recolhidas à
Receita Federal do Brasil, como mostra a consulta ao Sistema de Arrecadação e cobrança, que
transcreve.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720020/2016-43
4
DO SUJEITO PASSIVO - ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
A empresa foi constituída em 04/02/1992 sob a denominação de Frigorífico Avícola
Guarantã Ltda, tendo como nome de fantasia "FRANGO NOROESTE" sediada no endereço da
Estrada do Matadouro Municipal, Km. 1, s/n°, bairro Matadouro, na cidade de Guarantã - SP, na
forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada com cópia arquivada em 07/04/1992
na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP com NIRE n° 35210825676, no formato
jurídico de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, formada pelos sócios
administradores Osvaldo Teruo Shibata – CPF N° xxx, Iochinori Inoue - CPF N° xxx e José Roberto
Torelli - CPF N° xxx, explorando a atividade industrial frigorífica - abate de aves (CNAE: 10.121/01).
Na alteração social em 03/05/1995 arquivada na JUCESP sob n° 93.249/95-0 em
16/06/1995 houve a ampliação do objetivo social para abate de aves, comércio atacadista de aves
abatidas e criação de aves para abate, o desligamento do sócio José Roberto Torelli e a
substituição dos sócios anteriores Osvaldo e Iochinori, respectivamente, pelas suas cônjuges
Cleusa da Conceição Rodrigues Shibata e Lucy Leico Shibata Inoue.
Na alteração social de 11/04/1997 com cópia arquivada na JUCESP em 30/04/1997
sob n° 60.645/97-0, fica estabelecido na cláusula III - Gerência "usarão e exercerão a gerência,
ambas as sócias, devendo assinar sempre em conjunto nos negócios que digam respeito aos
interesses sociais, sendo-lhes vetado o uso para fins estranhos tais como endosso de favores, carta
de fiança, avais e outros documentos análogos a sociedade, ficando responsável individualmente a
sócia infratora pelo compromisso contraído fora dos interesses da sociedade"
Atualmente, são responsáveis pela pessoa jurídica as sócias:

CLEUSA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SHIBATA: Sócia administradora desde 03/05/1995
com participação societária de R$ 61.500,00 (50,00% do capital social); e,

LUCY LEICO SHIBATA INOUE: Sócia administradora desde 03/05/1995 com participação
societária de R$ 61.500,00 (50,00% do capital social).
GRUPO ECONÔMICO DE FATO
Em ação fiscal anterior desenvolvida pela Receita Federal do Brasil, constou no
Termo de Verificação lavrado pelo auditor fiscal, integrante dos autos do processo administrativo
n° 15868.720176/2014-62, lavrado em 12/11/2014, que formam grupo econômico de fato: a)
Frigorífico Avícola Guarantã Ltda, quem possui toda estrutura industrial e know-how sobre o
desenvolvimento da atividade frigorífica de abate de aves; b) interpostas pessoas firmas
individuais Fabio Yoshinori Inoue - CNPJ n° 04.947.932/0001-05 e Rosa Fernanda Marques -CNPJ
n° 12.570.950/0001-30, especificamente "noteiras", com a finalidade de diluir entre elas as
compras de aves para abate e reduzir os pagamentos dos tributos federais e estaduais, todas elas
comandadas pelo empresário Osvaldo Teruo Shibata - CPF n° xxx.
A fiscalização afirma, em resumo, que:
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720020/2016-43
5
a) Fábio Yoshinori Inoue é filho da atual sócia Lucy Leico Shibata Inoue e sobrinho
de Osvaldo Teruo Shibata, enquanto que Rosa Fernandes Marques é a atual companheira de
Osvaldo Teruo Shibata, avicultor e maior fornecedor de aves para o frigorífico;
b) Osvaldo Teruo Shibata é quem efetivamente administra e comanda todas
empresas envolvidas;
c) Invoca o preceito do artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91, o artigo 222 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e a Instrução
Normativa RFB no. 971/2009.
d) O Frigorífico, como integrante principal do grupo econômico de fato, é
responsável solidário em relação aos créditos fiscais constituídos em nome das empresas
"noteiras" Fabio Yoshinori Inoue - ME e Rosa Fernanda Marques, que acumulam vultuosos débitos
federais e estaduais.
Em fiscalização anterior, através dos registros contábeis e dos documentos
examinados, ficou fartamente comprovado que o administrador Osvaldo Teruo Shibata,
isoladamente, representou o frigorífico, assumindo obrigações e direitos, transferindo direitos do
frigorífico a terceiros, como por exemplo, através das cessões de créditos e ordens de
pagamentos, contrariando nitidamente as cláusulas contratuais da pessoa jurídica que apontam
como atuais sócias sua ex-esposa Cleusa da Conceição Rodrigues Shibata e a sua irmã Lucy Leico
Shibata Inoue.
Através das ordens do administrador Osvaldo Teruo Shibata foram feitos diversos
pagamentos a terceiros, sem causa ou cujas operações não foram comprovadas, inclusive
pagamentos a seu favor e em prol de seus familiares, como por exemplo, pagamentos de despesas
de sua atividade rural e outros em favor de sua companheira Rosa Fernandes Marques e da filha
de ambos. A fiscalização constatou que esses pagamentos sem justificativa, revelaram benefícios
patrimoniais particulares em detrimento dos interesses sociais do Frigorífico Avícola Guarantã
Ltda e eles foram responsáveis pelos vultuosos valores fictícios transferidos de forma dissimulada
da conta "Caixa" para o ativo fictício "imobilizado em andamento".
Ainda, na gestão do Sr. Osvaldo Teruo Shibata ficou evidente o interesse comum
nos resultados do frigorífico, decorrente da "confusão" patrimonial entre sua atividade rural de
avicultor, as empresas criadas para efetivarem o comércio atacadista de carnes (Fabio Yoshinori
Inoue e Rosa Fernanda Marques) e o Frigorífico Avícola Guarantã Ltda, principalmente, através das
aberturas e movimentações das contas bancárias, com relevantes e constantes transferências de
recursos financeiros do frigorífico para pagamentos das despesas de sua atividade rural, para as
contas bancárias de interesses pessoais e da sua atual companheira Rosa Fernandes Marques e
em nome da firma individual Rosa Fernanda Marques, mostrando constituírem grupo econômico
de fato comandado pelo gestor Osvaldo Teruo Shibata.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720020/2016-43
6
Conclui que, “portanto, com base no inciso I, do artigo 124 do CTN as empresas
individuais ‘noteiras’ serão notificadas sobre o crédito previdenciário constituído em desfavor do
Frigorífico Avícola Guarantã Ltda, na condição de responsáveis tributários solidários.”
E ainda, que:
Considerando que, o empresário e avicultor Osvaldo Teruo Shibata é quem
efetivamente, comanda todas as atividades do grupo econômico de fato como
gestor do Frigorífico Avícola Guarantã Ltda - CNPJ n° 67.814.145/0001-05, criando
as firmas individuais "Fabio Yoshinori Inoue - ME" e "Rosa Fernanda Marques",
com características de "noteiras" para reduzir o pagamento de tributos do
frigorífico, como ficou, fartamente comprovado na fiscalização anterior, como
consta
do
Relatório
Fiscal
do
Processo
Administrativo
Fiscal
n°
15868.720.176/2014-62, foi incluído no pólo passivo como responsável tributário
solidário pelos créditos constituídos nas empresas que formam o grupo
econômico de fato, conforme disposto no art. 134, III e art. 135, I da Lei n° 5.172,
de 25/10/1966, o administrador Osvaldo Teruo Shibata, a seguir identificado:
Devidamente intimado sobre o lançamento, o contribuinte principal, assim como os
responsáveis solidários Cleusa da Conceição Rodrigues Shibata, Osvaldo Teruo Shibata e Rosa
Fernandes Marques apresentaram único instrumento de impugnação, autuado às fls. 540/559, e
sua cópia reprográfica idêntica assinada às fls. 585/613, no qual aduzem, em síntese, que:
1) Apresenta relação das contribuições exigidas pelos Autos de Infração.
2) A razão sobre o qual se apoiou o agente fiscal para responsabilizar os recorrentes Fábio
Yoshinori Inoue – EPP e Rosa Fernanda Marques reside no seu apontamento de que
essas empresas são “noteiras”, ou seja, existem apenas em função do frigorífico, com
intuito de emitir notas com vistas à redução da carga tributária. Esta conclusão é
açodada e contrária à realidade fática que permeia o caso em apreço; para afastar a
equivocada percepção, a recorrente junta a este recurso Ata Notarial elaborada por
oficial de cartório. Ao se dirigir até a empresa o Oficial constatou que há plena
atividade da empresa pertencente à Sra. Rosa: esta possui ampla instalação física,
possui funcionários registrados, estoques próprios, câmaras frias, documentos
contábeis próprios, e até parcelamento junto ao fisco federal. Pode-se concluir que a
atribuições à terceiros dos supostos ilícitos fiscais é nula de pleno direito, devendo ser
rechaçada pelo julgador da presente.
3) A forçosa responsabilização dos sócios demonstra o insaciável apetite arrecadatório do
Fisco, desprezando as limitações constitucionais ao poder de tributar, resultando em
vícios insuperáveis que maculam o procedimento fiscal em apreço. Em verdade, o que
se observa do auto de infração, é que o agente fiscal faz suposições vazias e imputa
responsabilidade aos sócios e terceiros, sem, contudo, relacionar qualquer ato dessas
pessoas com eventual fato gerador que fez nascer a obrigação tributária. A análise
detida e atenta do auto revela que o agente fiscal em nenhum momento se preocupou
em motivar e apontar de forma minuciosa eventual atitude dos terceiros que culminou
para o não pagamento do tributo exigido: ao contrário, seu trabalho apresenta
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720020/2016-43
7
acusações infundadas, repleta de presunções, e sem o rigor técnico que o caso reclama.
Cita julgado do Supremo Tribunal Federal - STF.
4) Destarte, necessário um breve esclarecimento acerca do surgimento da obrigação
tributária, a qual decorre de uma relação jurídica composta por um sujeito ativo
(credor) e um sujeito passivo (devedor), ligados por um dever jurídico, que obriga o
sujeito a entregar certa quantia em dinheiro ao sujeito passivo. Faz considerações
sobre os artigos 121, 128 do Código Tributário Nacional – CTN, cita doutrina. Afirma
que, quando a responsabilidade recair sobre os sócios, sócios-gerentes, diretores das
pessoas jurídicas ou outras pessoas, estaremos diante da hipótese de substituição
tributária, em que referido "responsável", terceiro na relação tributária, torna-se
sujeito passivo do dever de pagar o tributo, substituindo a sociedade na relação jurídica
fiscal. Contudo, tal responsabilização deve obedecer a dispositivos legais e critérios.
5) A responsabilidade de terceiros encontra-se disposta nos artigos 134 e 135 do CTN, no
entanto, direcionar-se-á a atenção especificamente ao art. 135, inciso III do CTN, que
transcreve. Do dispositivo legal, salta aos olhos que a responsabilidade depende de
situações imprescindíveis para sua caracterização, quais sejam, prática de atos com (i)
excesso de poderes ou (ii) infração de lei, contrato social ou estatuto. No caso em tela,
o agente fiscal fala em ato lavrado com excessos de poderes; todavia, não faz qualquer
apontamento sobre qual ato se deu desta forma e como foi feito. Não o faz porque isto
é impossível! Cita doutrina.
6) Resta evidente que o sócio responsável pela gestão da empresa pode até ser
responsável tributário: não por ser sócio, mas na condição de gestor de bens alheios,
acaba praticando atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, ou
seja, quando, por exemplo, ocorrer à dissolução irregular da sociedade mediante o
desaparecimento da firma, sem quitar os débitos existentes.
7) Há que se chamar a atenção para o absurdo que paira sobre o caso em tela: além de
responsabilizar terceiros - sem demonstrar sua cabal vinculação à empresa e sem
apontar qual a colaboração com eventual ilícito fiscal - não faz qualquer apontamento
de ato que demonstrem excesso de poderes. Cita julgado do STF.
8) Para se ter uma ideia das ilogicidades fincadas pelo fisco, oportuno ponderar que o
auditor fiscal coloca como responsável a Sra. Rosa e o Sr. Fábio, porém olvida-se de
apontar qual exata colaboração com o suposto fato gerador do tributo ensejador do
auto de infração. Cita outro julgado.
9) De outro lado, observa-se do auto de infração combatido que, para imputar a
responsabilidade tributária a terceiros o agente fiscal alega existir um grupo
econômico. Ainda que fosse verdade, o que se admite apenas à título de
argumentação, a imposição de multa tributária pelo cometimento de infrações formais
ou substanciais à lei tributária não se distingue ontologicamente de qualquer atividade
punitiva do Estado. Logo, submete-se a limites inerentes ao modelo de Estado adotado
em nossa Constituição. Dentre esses limites, está o princípio da pessoalidade da pena,
que decorre diretamente do Estado de Direito. Isso porque a responsabilidade objetiva
pressupõe uma pessoa que não é livre, que é incapaz de se auto-determinar em face
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720020/2016-43
8
dos deveres vigentes, e por isso merecedora de castigo em razão de um fato ocorrido
sem o concurso de sua conduta voluntária. Logo, por fundar-se em princípio
fundamental da República, esse limite não se esgota em um ramo específico do direito
sancionador, como o direito penal, aplicando-se a toda atividade punitiva. Assim, a
infração tributária porventura praticada por uma sociedade do grupo não pode ter sua
sanção validamente imposta às outras integrantes, pelos simples fato do
pertencimento ao mesmo grupo.
10) O fato é que, ainda que se tratasse de grupo econômico (o que não é verdade), nos
grupos de sociedade, somente é possível haver nexo de causalidade entre uma conduta
e uma infração tributária na medida em que uma sociedade tenha competência
concreta para decidir sobre a realização de atos de outra sociedade, quer por ser a
controladora, quer por integrar o órgão de direção do grupo. Caso contrário, jamais
pode haver extensão da responsabilidade tributária generalizada, tal como houve no
caso em apreço.
11) Alega que a multa de ofício aplicada (150%) é indevida e desproporcional. Transcreve a
Lei no 9.430/96.
12) Afirma que além das hipóteses mencionadas neste dispositivo, a Lei n° 10.852/04,
artigo 2°, dispõe que as multas a que se referem os incisos I e II do art. 44 da Lei n°
9.430/96, serão de 150% e de 300% respectivamente, nos casos de utilização diversa da
prevista na legislação das contas correntes de depósito sujeitas ao benefício da alíquota
zero de que trata o art. 8° da Lei n° 9.311/96, bem como da inobservância de normas
baixadas pelo Banco Central do Brasil de que resultar falta de cobrança da CPMF
devida.
13) Enraizados no princípio da legalidade, podemos concluir que, com exceção do que
disposto no artigo 2a da lei supramencionada, apenas haverá duplicação do percentual
de multa nos casos previstos nos artigos mencionados da Lei n° 4.502/64. Tais artigos
conceituam a sonegação (art. 71), a fraude (art. 72), e o conluio (art. 73): o que não foi
demonstrado pelo agente fiscal - e não foi porque não ocorreu nenhuma das hipóteses.
Portanto, nula é a multa que incidiu sobre os impugnantes!
14) É certo que para agravamento das multas fiscais é indispensável a comprovação de
dolo e consumação das hipóteses previstas nos arts. 71, 72, 73. Cita julgado
administrativo e julgados judiciais. Ademais, ainda que se reste comprovada a
ocorrência de fraude (o que não ocorreu no caso em tela), alguns tribunais pátrios têm
aceitado a tese de que um valor tão elevado possui caráter confiscatório e afronta de
forma integral o princípio da razoabilidade.
15) As multas administrativas são tipo de penalidade pecuniária que buscam compensar o
possível dano causado pelo contribuinte ao Estado com a prática da infração. No
entanto, se a multa é fixada em valor excessivo, suficiente para inviabilizar a vida
financeira da empresa punida, tal penalidade toma caráter de ato confiscatório e se
desvia da sua finalidade, impondo-se a sua anulação por parte do julgador da presente.
Cita doutrina.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720020/2016-43
9
16) Alega que a multa tem caráter confiscatório. Cita julgado do Supremo Tribunal Federal
– STF, cita doutrina e considerações a respeito.
17) Requer a nulidade ou a insubsistência do Auto de Infração, ou, subsidiariamente, o
afastamento da responsabilidade solidária que recaiu sobre os terceiros.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 639 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, para, na forma do voto do Relator, manter integralmente o crédito
tributário constituído pelo Auto de Infração, mas, no que tange à multa de ofício aplicada, retificá-
la de 150% para 75%. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2013
TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO.
Considera-se matéria não impugnada aquela que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte em seu instrumento de impugnação.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
PREVIDENCIÁRIO. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Constitui grupo econômico de fato, de forma a ensejar a imputação da
responsabilidade solidária, pela existência de interesse comum, a relação
existente entre contribuintes formalmente independentes que têm entre si
relações de flagrante confusão patrimonial, comercial e operacional, e, ainda,
gerenciamento e administração centralizados em pessoa física estranha à
formação societária, configurando expediente destinado à segregação da receita
bruta entre as empresas parceiras como forma de reduzir a carga tributária sobre
o faturamento.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei no. 8.212/91.
LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO
ESPECÍFICO. OMISSÃO DOS FATOS GERADORES EM GFIP. INSUFICIÊNCIA À
QUALIFICAÇÃO.
A qualificação da multa de ofício depende para a sua aplicação no lançamento
tributário da demonstração e prova de dolo específico por parte do sujeito
passivo, no sentido de que este tenha objetivado esconder ou camuflar os fatos
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720020/2016-43
10
geradores. Não configura o dolo específico a mera omissão de fato gerador na
Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
desacompanhado de outros elementos de prova.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte e os responsáveis solidários, por sua vez, inconformados com a
decisão prolatada, interpuseram em conjunto um único Recurso Voluntário (e-fls. 675 e ss),
alegando que:
1. A responsabilidade tributária que recaiu sobre os terceiros é indevida e
manifestamente contrária ao ordenamento jurídico.
2. Em que pese ter sido reconhecida a inaplicabilidade da multa qualificada no
percentual de 150%, a multa aplicada, no percentual de 75%, estribada no art. 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/96, deveria ser afastada por violação ao princípio
constitucional da vedação ao confisco.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do Recurso Voluntário.
2.1. Da Responsabilidade Solidária.
Conforme narrado, o sujeito passivo principal, Frigorífico Avícola Guarantã Ltda.
(CNPJ 67.814.145/0001-05), foi autuado em decorrência de diversas infrações à legislação
previdenciária no período de dezembro/2011 a dezembro/2013 e que resultaram no lançamento
das contribuições não recolhidas, acrescidas das correspondentes multas de ofício e juros de
mora, totalizando o crédito tributário já referido.
Em decorrência dessas apurações, e considerando a forma como a empresa
conduzia suas operações, a fiscalização identificou a existência de um grupo econômico de fato
envolvendo o frigorífico autuado e pessoas/empresas a ele relacionadas.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720020/2016-43
11
Conforme descrito no Relatório Fiscal, verificou-se flagrante confusão patrimonial,
comercial e operacional entre o Frigorífico Avícola Guarantã e empreendimentos vinculados ao Sr.
Osvaldo Teruo Shibata. Em especial, apurou-se que duas firmas individuais – registradas em nome
de Rosa Fernandes Marques e Fabio Yoshinori Inoue – atuavam como extensões das atividades do
frigorífico, com gerenciamento centralizado de fato na pessoa do Sr. Osvaldo.
Constatou-se que essas empresas aparentemente independentes eram usadas para
escoar parte da receita do frigorífico e realizar operações complementares, de forma a segregar a
receita bruta entre as empresas “parceiras” e, assim, reduzir a carga tributária sobre o
faturamento do grupo.
Diante disso, a autoridade lançadora entendeu presentes os pressupostos do
“interesse comum” de que trata o art. 124, I, do CTN e incluiu as referidas firmas individuais (de
Rosa e Fabio) no polo passivo do lançamento como responsáveis solidárias pelo crédito
constituído.
Simultaneamente, em face das evidências de atuação direta e irregular do Sr.
Osvaldo na administração do negócio, este foi também incluído como responsável, com fulcro no
art. 135, III, do CTN.
Em suas razões recursais, o contribuinte e os corresponsáveis reiteraram os
argumentos já expendidos na fase impugnatória, alegando, em síntese, inexistir fundamento para
a responsabilidade tributária de terceiros no caso.
Sustentaram que Osvaldo Shibata não exerceu poderes de gerência formais e que a
simples falta de recolhimento de tributos não configura infração legal apta a responsabilizá-lo
pessoalmente nos termos do art. 135, III, do CTN.
Insistem que não houve demonstração cabal de excesso de poderes ou infração
legal praticada por Osvaldo no desempenho de suas funções, asseverando que a fiscalização não
identificou nenhum ato específico que configure gestão temerária ou além dos limites legais.
Alegam, ainda, que a decisão recorrida se equivocou ao atribuir-lhes
responsabilidade solidária sem comprovar um nexo concreto entre as atividades destas firmas
individuais e o fato gerador das contribuições devidas
Argumentaram, outrossim, que Rosa Marques e Fabio Inoue não detinham relação
jurídica com a empresa autuada capaz de ensejar “interesse comum” no fato gerador do tributo,
afirmando não haver prova de que tivessem colaborado para o eventual inadimplemento.
Pois bem!
A legislação tributária pátria estabelece, de forma excepcional, hipóteses em que
terceiros, além do contribuinte direto, podem ser chamados a responder pelo crédito tributário.
No caso em exame, foram invocados dois fundamentos legais distintos e complementares: o art.
124, inciso I, do CTN, que trata da responsabilidade solidária por interesse comum no fato
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720020/2016-43
12
gerador, e o art. 135, inciso III, do CTN, que trata da responsabilidade pessoal de diretores e
gerentes por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
Passo à análise individualizada de cada coobrigado à luz desses dispositivos,
consoante as provas coligidas nos autos.
2.1.1. Da Responsabilidade Solidária atribuída ao Sr. Osvaldo Teruo Shibata (arts. 135, III e 124,
I, do CTN).
No que se refere ao Sr. Osvaldo Teruo Shibata, reputo correta a manutenção de sua
responsabilidade no polo passivo do crédito tributário, motivo pelo qual, endosso a argumentação
tecida pela decisão recorrida.
A meu ver, os elementos fáticos comprovados revelam que o Sr. Osvaldo Teruo
Shibata atuou, de fato, como gestor e administrador de todas as atividades do grupo econômico,
comandando as operações do frigorífico autuado e das empresas a ele vinculadas.
Importante frisar que, embora no período da autuação o Sr. Osvaldo não figurasse
formalmente como sócio-gerente do Frigorífico Avícola Guarantã (a empresa estava registrada em
nome de sua ex-esposa, Sra. Cleusa, e de sua irmã, Sra. Lucy, ele exercia poderes de gerência de
facto, com amplo controle sobre o negócio, em flagrante desconformidade com o contrato social
vigente.
Conforme consignado no acórdão recorrido, ficou demonstrado que o Sr. Osvaldo
possuía procurações e autorizações que lhe conferiam poderes para movimentar contas bancárias
e assumir obrigações em nome da empresa, sem amparo contratual. Inclusive, a Sra. Rosa
Fernandes Marques outorgou procuração ao Sr. Osvaldo para que este administrasse conta-
corrente de titularidade dela relacionada aos negócios do frigorífico.
Entendo, pois, que restou cabalmente comprovado que o Sr. Osvaldo praticou atos
com infração à lei e em detrimento do patrimônio social da empresa autuada. A fiscalização
identificou que, por ordens diretas de Osvaldo Shibata, foram realizados diversos pagamentos sem
causa a terceiros, isto é, desembolsos de recursos do frigorífico sem comprovação de prestação
correspondente. Dentre esses pagamentos indevidos, incluem-se valores direcionados ao próprio
Osvaldo e a seus familiares, como despesas da atividade rural particular dele quitadas com verbas
da pessoa jurídica, e pagamentos em favor de sua companheira, Sra. Rosa, e até mesmo de uma
filha comum do casal. Tais operações irregulares configuram evidente desvio de finalidade e
confusão patrimonial, concedendo benefícios particulares ao Sr. Osvaldo em detrimento dos
interesses da sociedade empresarial. Em outras palavras, o recorrente utilizou-se do caixa da
empresa para satisfazer obrigações e gastos pessoais, mascarando essas retiradas por meio de
artifícios contábeis (lançamentos em contas de ativo fictício, como “imobilizado em andamento”,
conforme apontado no relatório fiscal.
Não bastasse, verificou-se que o Sr. Osvaldo desviou recursos da autuada para
cobrir dívidas de sua outra atividade particular (avicultura) junto a terceiros. A título de exemplo, o
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720020/2016-43
13
acórdão recorrido relata que foram feitos pagamentos, com recursos do frigorífico, para quitar
débitos de Osvaldo junto a empresas como Via Rio Preto Abatedouro Ltda. ME, dentre outras, as
quais forneciam insumos à sua granja pessoal. Ou seja, o dinheiro da pessoa jurídica serviu para
pagar contas da pessoa física Osvaldo, caracterizando confusão entre o patrimônio empresarial e o
patrimônio do sócio de fato. Essa conduta não apenas lesou a empresa (que teve seu caixa
exaurido em proveito alheio), mas também configura infração à lei societária – pois fere deveres
fiduciários básicos de um administrador, como o de lealdade e de separação das esferas pessoal e
social – e infração à legislação tributária, já que tais manobras visavam igualmente ocultar fatos
geradores de contribuições (por exemplo, distribuindo recursos sem a correspondente incidência
de encargos trabalhistas/previdenciários, ou suprimindo receitas tributáveis).
Diante desse quadro, entendo configurados, no caso do Sr. Osvaldo, todos os
requisitos ensejadores de sua responsabilização tributária, tanto solidária quanto pessoal, nos
termos da lei. Primeiramente, aplica-se ao recorrente o disposto no art. 135, inciso III, do CTN, que
atribui responsabilidade pessoal aos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
pelos créditos tributários decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
A conduta do Sr. Osvaldo amolda-se perfeitamente a essa hipótese: como exposto,
ele agiu como administrador de fato, extrapolando os poderes outorgados (que formalmente nem
possuía) e infringindo tanto disposições contratuais da sociedade (ao assumir a gerência sem ser
sócio-gerente de direito, quanto normas legais (ao violar deveres de administrador e dilapidar
patrimônio social em proveito próprio).
No presente caso, não se trata de mero descumprimento de obrigação fiscal por
dificuldades financeiras ou erro escusável, mas de um conjunto articulado de atos dolosos
praticados pelo administrador, com o propósito de burlar a incidência das contribuições devidas e
esvaziar os recursos da empresa.
Portanto, resta caracterizada a infração de lei a que alude o art. 135, III, do CTN,
configurando o liame subjetivo de responsabilidade pessoal do administrador em relação ao
crédito tributário.
Some-se a isso que, no caso em apreço, o Sr. Osvaldo também se enquadra na
hipótese do art. 124, inciso I, do CTN, que prevê serem solidariamente obrigadas as pessoas que
tenham interesse comum no fato gerador da obrigação tributária.
Embora, tecnicamente, a responsabilidade pessoal do art. 135 já seja suficiente
para mantê-lo vinculado ao crédito, não se pode ignorar que Osvaldo Shibata, além de
administrador de fato, era também beneficiário direto dos esquemas que levaram à falta de
pagamento das contribuições. Havia indubitavelmente um interesse econômico comum dele no
sucesso da conduta omissiva: cada real não recolhido aos cofres públicos redundava em vantagem
para suas empresas e sua família. Conforme verificado, o recorrente era simultaneamente
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720020/2016-43
14
produtor rural que fornecia à empresa (sendo o maior fornecedor de aves do frigorífico) e sócio
oculto desta, de modo que tinha participação em ambas as pontas do fato gerador.
E, conforme bem pontuado pela decisão recorrida:
[...] Ora, não há uma responsabilidade solidária generalizada, mas, ao contrário,
ficou evidente a confusão administrativa e patrimonial entre as empresas
integrantes do grupo econômico, justamente em relação aos poderes de
comando relativos a cada uma delas, todas agindo sob as ordens e comando do
Sr. Osvaldo Teruo Shibata. Ademais, não se duvide da responsabilidade das
titulares das firmas individuais, uma vez que, ao aceitar o comando e o poder
decisório do Sr. Osvaldo Teruo Shibata, assumiram a responsabilidade pelas
consequências tributárias decorrentes dos seus atos.
A propósito, são valiosas as lições de Carlos Jorge Sampaio Costa1, ao afirmar que:
“Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as partes,
almejando a sonegação. A solidariedade no pagamento de tributos por aqueles que agiram
fraudulentamente é pacífica”.
Por todo o exposto, conclui-se que o Sr. Osvaldo Teruo Shibata deve permanecer
responsável pelo crédito tributário em questão. Sua responsabilização decorre (a) do art. 135, III,
do CTN, pela prática de atos com infração de lei e contrato social na condução da empresa, sendo,
portanto, pessoalmente responsável pelos tributos resultantes de tais atos ilícitos; e (b) do art.
124, I, do CTN, dada sua posição de verdadeiro interessado comum no fato gerador das
contribuições suprimidas, integrante de grupo econômico beneficiado pelo inadimplemento.
Em síntese, o Sr. Osvaldo Shibata atuou simultaneamente como gerente de fato
infiel e sócio oculto beneficiário, razão pela qual responde integralmente pelas obrigações
tributárias ora exigidas, em solidariedade com a pessoa jurídica autuada.
2.1.2. Da Responsabilidade Solidária atribuída à Sra. Rosa Fernandes Marques (art. 124, I, do
CTN).
No que se refere à Sra. Rosa Fernandes Marques, reputo correta a manutenção de
sua responsabilidade no polo passivo do crédito tributário, motivo pelo qual, endosso a
argumentação tecida pela decisão recorrida.
Conforme visto, Rosa Marques foi identificada pela fiscalização como participante
ativa do grupo de empresas vinculado ao frigorífico autuado, caracterizando-se como uma das
pessoas que tinha interesse comum nos fatos geradores dos tributos exigidos.
Em primeiro lugar, destaca-se a relação pessoal e empresarial estreita entre Rosa e
Osvaldo Shibata. Consta dos autos que ela é companheira (convivente em união estável) do Sr.
Osvaldo, vínculo esse que reforça em parte a comunhão de interesses entre ambos. Mais que isso,
Rosa foi utilizada como interposta pessoa em operações financeiras do frigorífico: a fiscalização

1 COSTA, Carlos Jorge Sampaio. Solidariedade passiva e o interesse comum no fato gerador, in Revista de Direito
Tributário no 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 304.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720020/2016-43
15
detectou que contas bancárias em nome de Rosa Fernandes Marques eram utilizadas para
movimentar recursos pertencentes, em realidade, ao Frigorífico Avícola Guarantã. Em outras
palavras, dinheiro da empresa autuada transitava por contas de titularidade de Rosa,
evidenciando a intenção de dissociar os recursos de sua origem (a pessoa jurídica) e
eventualmente ocultá-los do fisco. Essa situação configura exemplo claro de confusão patrimonial
e operacional entre a empresa e a pessoa física Rosa, indicando que esta última servia de
instrumento para viabilizar a evasão de parte da receita do frigorífico.
O conjunto probatório reforça a conclusão apontada pela fiscalização:
identificaram-se pelo menos três contas-correntes registradas em nome da Sra. Rosa Marques (em
diferentes bancos, como Bradesco, Santander e Nossa Caixa) que recebiam e guardavam recursos
financeiros provenientes das atividades do contribuinte. Verificou-se, ainda, a existência de uma
procuração mediante a qual Rosa outorgou poderes ao Sr. Osvaldo Teruo Shibata para
movimentar uma dessas contas bancárias em nome dela. Ou seja, na prática, o Sr. Osvaldo
administrava também as contas de Rosa, deixando claro que tais contas funcionavam como
extensão das contas da própria empresa. Essa triangulação (empresa → conta de Rosa → destino
final) permitia que o grupo, comandado por Osvaldo, gerisse fluxos financeiros paralelos, à
margem da contabilidade oficial do frigorífico.
Conforme consta nos autos, apurou-se que a Sra. Rosa Fernandes Marques exerceu
atividades empresariais intimamente ligadas ao frigorífico, de modo que por meio de sua empresa
individual, atuava como distribuidora exclusiva dos produtos do frigorífico, sendo que parte
significativa das vendas ao mercado consumidor eram intermediadas por Rosa. Ficou evidenciado,
inclusive, que pagamentos de clientes que deveriam ser feitos ao frigorífico eram direcionados à
pessoa de Rosa Marques – possivelmente como forma de quitar créditos que o frigorífico tinha
com a firma de distribuição dela, ou simplesmente para desviar receitas antes que ingressassem
no caixa da empresa autuada. Em outras palavras, ao invés de o comprador final pagar
diretamente ao frigorífico pelas mercadorias, pagava à Sra. Rosa (sua distribuidora), e esta,
teoricamente credora por prestar serviços de distribuição, ficava com os valores. Esse arranjo
retardava ou impedia que a receita efetiva das vendas integrasse a contabilidade do frigorífico,
prejudicando a incidência das contribuições sobre a receita bruta e possivelmente outras
obrigações fiscais. Trata-se de um artifício que beneficiava simultaneamente a empresa de Rosa
(que auferia renda) e o frigorífico/Osvaldo (que diminuía seu faturamento tributável).
Adicionalmente, a fiscalização registrou que o frigorífico realizou pagamentos
diretos à Sra. Rosa Fernandes Marques a título de supostos serviços de distribuição prestados pela
sua firma individual. Mesmo que à primeira vista se tratasse de relação comercial comum
(empresa pagando fornecedor/prestador), o contexto revelou que Rosa era parte do mesmo
círculo familiar e empresarial de Osvaldo, de modo que essas transações internas apenas
realocavam recursos dentro do grupo econômico informal, sem contraprestação real equivalente,
servindo ao propósito maior de reduzir a carga tributária global.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720020/2016-43
16
Frente a todo o exposto, resta claro que a Sra. Rosa Fernandes Marques detinha
interesse comum nas situações que geraram as obrigações tributárias ora exigidas. Ela não era
uma terceira estranha ou distante, mas sim parte integrante do esquema operacional e financeiro
do contribuinte. Sua firma individual e suas contas bancárias foram utilizadas ativamente em
conjunto com as atividades da empresa autuada, de maneira complementar e coordenada.
Em termos jurídicos, pode-se afirmar que Rosa atuou como sócia de fato do
empreendimento: mesmo sem figurar no contrato social do frigorífico, ela contribuiu para o
empreendimento e dele se beneficiou, compartilhando com Osvaldo Shibata o propósito de
sucesso econômico (ainda que à margem da lei). Essa condição satisfaz o conceito de “interesse
comum” do art. 124, I, do CTN.
Por fim, registro que a legislação previdenciária corrobora essa conclusão ao prever
a responsabilidade solidária de integrantes de grupos econômicos. O art. 30, IX, da Lei no 8.212/91
(incluído pela Lei no 9.528/97) estabelece que empresas que integrem grupo econômico, de
qualquer natureza, respondem solidariamente pelas obrigações previdenciárias. Ainda que Rosa
Marques seja pessoa física equiparada à empresa individual, a situação fática configurada – grupo
econômico de fato – permite enquadrá-la como integrante do grupo e, portanto, alcançada pela
referida norma legal de solidariedade, independentemente até regra geral do CTN.
A propósito, cumpre destacar que a caracterização da solidariedade relativamente
ao cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária independe da
demonstração de efetivo interesse comum entre os sujeitos passivos solidários que integram o
grupo econômico de qualquer natureza, à luz da Súmula CARF no 210.
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
E, conforme bem pontuado pela decisão recorrida:
[...] Ora, não há uma responsabilidade solidária generalizada, mas, ao contrário,
ficou evidente a confusão administrativa e patrimonial entre as empresas
integrantes do grupo econômico, justamente em relação aos poderes de
comando relativos a cada uma delas, todas agindo sob as ordens e comando do
Sr. Osvaldo Teruo Shibata. Ademais, não se duvide da responsabilidade das
titulares das firmas individuais, uma vez que, ao aceitar o comando e o poder
decisório do Sr. Osvaldo Teruo Shibata, assumiram a responsabilidade pelas
consequências tributárias decorrentes dos seus atos.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720020/2016-43
17
A propósito, são valiosas as lições de Carlos Jorge Sampaio Costa2, ao afirmar que:
“Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as partes,
almejando a sonegação. A solidariedade no pagamento de tributos por aqueles que agiram
fraudulentamente é pacífica”.
Diante do exposto, entendo pela manutenção da responsabilidade tributária da Sra.
Rosa Fernandes Marques, na qualidade de terceira interessada comum no fato gerador, integrante
de grupo econômico de fato com o contribuinte principal. Ficou demonstrado que ela participou
ativamente das operações que deram origem aos tributos em litígio, de modo consciente e em
comunhão de objetivos com o administrador Osvaldo, o que a torna legitimamente coobrigada no
cumprimento da obrigação tributária.
2.1.3. Da Responsabilidade Solidária Atribuída ao Sr. Fabio Yoshinori Inoue (art. 124, I, do CTN).
No que se refere Sr. Fabio Yoshinori Inoue, reputo correta a manutenção de sua
responsabilidade no polo passivo do crédito tributário, motivo pelo qual, endosso a argumentação
tecida pela decisão recorrida.
Embora a participação de Fabio possa à primeira vista parecer menos evidente que
a de Rosa, os autos revelam que ele igualmente integrava o esquema do grupo econômico
comandado por Osvaldo Shibata, atendendo, assim, aos requisitos do interesse comum no fato
gerador.
Fabio Inoue é pessoa ligada por laços familiares a Osvaldo Shibata: ele é sobrinho
de Osvaldo e filho da Sra. Lucy Leico Shibata Inoue, esta última irmã de Osvaldo e uma das sócias
formais do frigorífico autuado. Ou seja, Fabio faz parte do núcleo familiar que controlava, de fato,
as empresas em questão. Não surpreende, pois, que seu nome tenha sido utilizado para constituir
uma das empresas individuais “de fachada” envolvidas no grupo econômico. Consta que Fabio
Yoshinori Inoue era titular da firma individual “Fabio Yoshinori Inoue – ME” (CNPJ
04.947.932/0001-05), sediada no mesmo endereço (inclusive no mesmo lote industrial, apenas
sala distinta) em Guarantã/SP que a empresa de Rosa – um indício físico da proximidade entre as
operações de ambas.
Essa firma de Fabio foi identificada como outra empresa aparentemente
independente, porém controlada de fato por Osvaldo, com características de “noteira” (emissor
de notas fiscais inidôneas ou interpostas) utilizadas para reduzir a carga tributária do frigorífico. m
outras palavras, a empresa de Fabio integrava o mesmo modus operandi em que se inseria a
empresa de Rosa: servia para emitir notas ou registrar parte das vendas/atividades, de maneira
paralela à empresa principal, fragmentando as receitas e os negócios.
O Relatório Fiscal relata que Osvaldo Shibata criou as firmas individuais “Fabio
Yoshinori Inoue – ME” e “Rosa Fernanda Marques – ME” com características de ‘noteiras’ para
reduzir o pagamento de tributos do frigorífico. Ou seja, Fabio foi deliberadamente inserido como

2 COSTA, Carlos Jorge Sampaio. Solidariedade passiva e o interesse comum no fato gerador, in Revista de Direito
Tributário no 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 304.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720020/2016-43
18
empreendedor individual para compor o arcabouço do grupo econômico informal. Ademais,
evidências apontam que a empresa de Fabio atuava no segmento de comércio atacadista de
carnes, tal como a de Rosa, o que indica que possivelmente assumia parte das vendas ou
distribuição dos produtos do frigorífico (talvez em outra região ou divisão de mercado), sempre
com o intuito de segregar receitas. Não se trata de conjectura desarrazoada: ficou comprovado
que havia transferência constante de recursos financeiros do frigorífico para pagar despesas da
atividade rural de Osvaldo e para contas bancárias de interesses pessoais dele, inclusive para
contas vinculadas a Rosa e Fabio.
Embora a maior parte da documentação destaque o papel de Rosa, não se pode
ignorar que a firma de Fabio Inoue também foi destinatária de fluxos e fez parte da confusão
patrimonial generalizada. Ambos, Fabio e Rosa, eram empresários individuais, ligados à família
Shibata, com empresas constituídas no mesmo local e período, sem autonomia real, servindo aos
desígnios do líder do grupo.
É razoável compreender, portanto, que Fabio tinha pleno conhecimento e anuência
em relação a esse arranjo, colocando sua empresa à disposição para as finalidades pretendidas
(sejam emissão de notas, circulação de valores, etc.). Tal como Rosa, Fabio atuou na prática como
um sócio de fato/coligado do frigorífico, partícipe do mesmo esforço de ocultação e repartição de
atividades tributáveis.
Sob o prisma jurídico, Fabio Yoshinori Inoue enquadra-se perfeitamente na figura
da pessoa com interesse comum no fato gerador, nos moldes do art. 124, I, do CTN. O fato
gerador das contribuições em discussão – por exemplo, a comercialização de produção rural ou o
pagamento de remunerações – tinha ele como um dos interessados, pois sua empresa
intermediava ou participava dessas operações. Sem a colaboração de Fabio e de sua empresa, o
esquema de evasão montado por Osvaldo Shibata não teria obtido o mesmo êxito, já que cada
empresa “satélite” cumpria um papel de fragmentar parte do movimento econômico. Desse
modo, pode-se afirmar que Fabio interveio nos atos que levaram à falta de recolhimento
tributário, de forma análoga ao que fez Rosa.
A argumentação recursal de Fabio Inoue limitou-se a negar sua vinculação com a
empresa autuada, alegando ser terceiro sem relação com os débitos. Todavia, a vasta gama de
evidências documentais contraria tal alegação. Conforme enumerado no acórdão de primeira
instância, houve identificação de diversas circunstâncias fáticas que comprovam a existência do
grupo econômico de fato e a participação de Fabio nele, tais como: identidade ou forte
relacionamento entre os sócios das empresas (parentesco próximo), atividades complementares
entre as firmas, centralização das decisões em Osvaldo, e confusão de movimentações financeiras.
A propósito, cumpre destacar que a caracterização da solidariedade relativamente
ao cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária independe da
demonstração de efetivo interesse comum entre os sujeitos passivos solidários que integram o
grupo econômico de qualquer natureza, à luz da Súmula CARF no 210.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720020/2016-43
19
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
E, conforme bem pontuado pela decisão recorrida:
[...] Ora, não há uma responsabilidade solidária generalizada, mas, ao contrário,
ficou evidente a confusão administrativa e patrimonial entre as empresas
integrantes do grupo econômico, justamente em relação aos poderes de
comando relativos a cada uma delas, todas agindo sob as ordens e comando do
Sr. Osvaldo Teruo Shibata. Ademais, não se duvide da responsabilidade das
titulares das firmas individuais, uma vez que, ao aceitar o comando e o poder
decisório do Sr. Osvaldo Teruo Shibata, assumiram a responsabilidade pelas
consequências tributárias decorrentes dos seus atos.
A propósito, são valiosas as lições de Carlos Jorge Sampaio Costa3, ao afirmar que:
“Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as partes,
almejando a sonegação. A solidariedade no pagamento de tributos por aqueles que agiram
fraudulentamente é pacífica”.
Portanto, entendo por manter a responsabilização solidária de Fabio Yoshinori
Inoue pelos créditos tributários em litígio, com fulcro no art. 124, I, do CTN. Restou caracterizado
que Fabio integrava o grupo econômico informal liderado por Osvaldo Shibata, ostentando
interesse comum nas operações geradoras das contribuições não recolhidas.
2.2. Do Mérito.
Em relação ao mérito, os recorrentes sustentaram que, em que pese ter sido
reconhecida a inaplicabilidade da multa qualificada no percentual de 150%, a multa aplicada, no
percentual de 75%, estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, deveria ser afastada por
violação ao princípio constitucional da vedação ao confisco. Afirmaram, ainda, que sendo flagrante
a inconstitucionalidade, cabível o afastamento da limitação do citado art. 26-A do Decreto no
70.235/1972 em benefício do quanto disposto na própria CF, privilegiando-se, desta forma, a
norma máxima em detrimento daquela hierarquicamente inferior.
Contudo, entendo não lhes assiste razão.
A começar, sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:

3 COSTA, Carlos Jorge Sampaio. Solidariedade passiva e o interesse comum no fato gerador, in Revista de Direito
Tributário no 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 304.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.211 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720020/2016-43
20
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
RICARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
A propósito, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, a multa de ofício aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte (nos termos em
que reconhecido pela decisão recorrida), ainda assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é
de natureza objetiva e encontram-se definidas nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de
1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 711
DF CARF MF
Original